Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Valoração negativa da conduta social. Manutenção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou à pena de reclusão, em regime inicial fechado, e dias-multa, pelos crimes de receptação (art. 180, caput, CP), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2o, III, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput e §1o, I, da Lei 10.826/2003), todos na forma do art. 69 do CP. A defesa requereu absolvição de um dos réus por ausência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância e o afastamento da valoração negativa da conduta social. Para o outro réu, também pleiteou o afastamento da valoração negativa da conduta social.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória a justificar a absolvição de um dos réus; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância; e (iii) examinar a viabilidade do afastamento da valoração negativa da conduta social de ambos os réus.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deve ser formulada e comprovada perante o Juízo da Execução Penal, conforme o Enunciado da Súmula 26 deste Tribunal.
4. A autoria e materialidade dos crimes foram demonstradas por provas harmônicas, consistentes e idôneas, que incluem laudos periciais, comunicações de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, depoimentos de policiais militares e vítimas, não havendo falar em absolvição.
5. A tese de participação de menor importância não se sustenta, pois as provas demonstram atuação conjunta, com domínio do fato e comunhão de desígnios entre os réus.
6. A conduta social de ambos os réus foi corretamente valorada negativamente, pois os crimes foram praticados durante o cumprimento de pena anterior, revelando reiteração criminosa e frustração das expectativas de ressocialização, em conformidade com jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A atuação conjunta dos réus, com domínio do fato e comunhão de desígnios, afasta a tese de participação de menor importância. 2. A prática dos crimes durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social.”
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 180, caput, 311, §2o, III; CPP, art. 386, VII; Lei 10.826/2003, art. 16, caput e §1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 2016880, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 3.7.2025; TJDFT, Acórdão n. 2014509, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26.6.2025; TJDFT, Acórdão n. 2009757, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12.6.2025.